Tribunal: TJES
Processo: 5005259-87.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005259-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDO BATISTA JORDAO e outros

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR –
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNAD
O –
FRAUDE –
DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
–
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO
–
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO

– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa: a pretensão de produção de prova testemunhal não foi analisada na origem, contudo, a referida prova tinha por objetivo comprovar a regularidade da contratação, o que poderia ser facilmente comprovado por prova documental e grafotécnica, não sendo essencial para a elucidação dos fatos. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
É irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação. Diante da ausência de contrato nos autos e sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são. Não serve a esse fim simples recortes de assinatura atribuídos pela instituição financeira ao autor. Em sendo assim, deve a instituição financeira restituir ao consumidor o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão.

4
.
No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado, uma vez que não se desincumbiu nem mesmo de comprovar que existiu realmente um contrato para embasar os descontos indevidos.

5
.
Acrescenta-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar também que efetivamente direcionou os recursos ao consumidor, porquanto a conta-corrente indicada no comprovante de transferência bancária (209400-5) não condiz com a conta-corrente onde o recorrido recebe seus proventos (7643370932), de modo que resta obstado, inclusive, falar-se em compensação.

6.
A falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante/apelado, ao porte econômico do banco, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

7
.

Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do recurso de apelação interposto por IVANILDO BATISTA JORDÃO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Adiro ao relatório.

O apelante/apelado alega, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, pois “
Em que pese os requerimentos do banco apelante para produção de prova oral com a designação de AIJ, consignados em sua contestação, o D. Magistrado optou pelo julgamento antecipado da lide
” (fl. 04).

No caso em exame, de fato, o apelante/apelado pugnou pela produção de prova testemunhal, mais precisamente, pela colheita do depoimento pessoal da parte autora/apelada “
para confirmar o crédito realizado em sua conta
” em contestação (fl. 08 do evento 6538799). Não obstante, o magistrado de origem, julgou antecipadamente o feito.

Como cediço, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
1
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Em relação ao requerimento de produção de prova testemunhal, notei que a pretensão não foi analisada na origem, contudo, a referida prova tinha por objetivo comprovar a regularidade da contratação, o que poderia ser facilmente comprovado por prova documental e grafotécnica, não sendo essencial para a elucidação dos fatos.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos pelo
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.

(evento 6538823) e por
IVANILDO BATISTA JORDÃO
(evento 6538827) contra a r. sentença do evento 6538814, integrada pela decisão do evento 6538821, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
IVANILDO BATISTA JORDÃO
em face do

BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.
, julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos;

b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação;

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.

O juízo
a quo
consignou que o autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde já o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta-corrente de titularidade e de uso do autor.

Ademais, condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.

(evento 6538823) sustenta, em síntese, que: I) preliminarmente, há nulidade por cerceamento de defesa, pois “
Em que pese os requerimentos do banco apelante para produção de prova oral com a designação de AIJ, consignados em sua contestação, o D. Magistrado optou pelo julgamento antecipado da lide
” (fl. 04); II) no mérito, “
ao contrário do entendimento proferido pelo magistrado a quo, o feito encontra-se munido de provas que demonstram que a contratação foi celebrada de forma regular e por mera liberalidade das partes
” (fl. 06); III) “
A parte recorrida se limita a fazer alegações vazias, de que a contratação seria fraudulenta, sem demonstrar como a suscitada fraude ocorreu
” (fl. 07); IV) “
não há que se presumir a fraude, como fez o d. Magistrado em sentença, pois certo é que a fraude, se realmente ocorreu, devia ter sido constatada por meio de perícia técnica e não a olho nu como fez o magistrado a quo
” (fl. 07); V) “
o documento apresentado demonstra ser de longa data, e ao passar dos anos a assinatura tende a se alterar. Portanto, torna-se imprescindível a consideração das demais provas, como por exemplo, a oitiva da parte Autora em Audiência de Instrução e Julgamento
” (fl. 07); VI) “
não pairam dúvidas de que o crédito foi liberado em favor da parte recorrida. Nesse sentido, não é crível que supostos fraudadores contratem empréstimos em nome de terceiros e informem a conta de sua vítima para a efetivação do crédito, sendo certo que não obteriam qualquer vantagem financeira a partir de eventual fraude
” (fl. 09); VII) “
em razão da legitimidade do contrato, é devido o valor descontado do benefício previdenciário da parte recorrida, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito, tampouco em devolução dos valores descontados a título de parcelas
” (fl. 09); VIII) “
restou claro que o Banco Recorrente não agiu dolosamente ou imbuído em má-fé, pelo que não há que se falar em devolução de valores em dobro, sendo certo que a responsabilidade do Banco Recorrente, no presente caso, se deu de forma objetiva, ou seja, sem culpa, não se verificando a presença conduta contrária a boa-fé objetiva
” (fl. 11); IX) “
não há que se falar em prejuízos financeiros e/ou moral, dado o valor do desconto e o crédito disponibilizado
” (fl. 12); X) “
Na remota hipótese de ser desacolhida a pretensão supra, o que de fato não se espera, requer-se subsidiariamente, a redução do montante da condenação fixado pelo juízo de primeiro grau
” (fl. 14); XI) “
é necessária a reforma da r. sentença, para que seja autorizada a COMPENSAÇÃO, em caso de manutenção da condenação pecuniária, conforme requerido pelo Banco recorrente em sede de Contestação
” (fl. 16).

Por sua vez,
IVANILDO BATISTA JORDÃO
(evento 6538827) manejou apelação, sustentando que: I) preliminarmente, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) no mérito, “
O valor arbitrado é ínfimo, se comparado a magnitude e pujança que alcança o Banco Recorrido no mercado financeiro, onde atua como uma das maiores lideranças, tendo agências até no exterior. Não surtirá nenhum efeito pedagógico e representará verdadeiro incentivo para que continue o Banco Réu, a lesar aposentados indefesos, daí surge a necessidade de majorar o valor da indenização, para que surta os efeitos pedagógico-punitivo-ressarcitório, inerente a indenização por abalo moral
” (fl. 09).

Contrarrazões apresentadas apenas pelo
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.
, no evento 6538830, impugnando o pedido de gratuidade da Justiça e pleiteando o desprovimento do recurso interposto pela municipalidade.

Antes de adentrar o mérito da controvérsia, elucido que o beneplácito da assistência judiciária gratuita já foi concedido em primeiro grau, ainda que tacitamente, de modo que se estende a esta instância recursal.

Ademais, não há elementos nos autos a infirmar a hipossuficiência financeira alegada, eis que o autor reside na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, laborou como lavrador e, atualmente, como aposentado, aufere rendimentos de um salário-mínimo mensal.

Superado esse ponto, passo a apreciar conjuntamente as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Analisando o conjunto probatório dos autos é irretocável a sentença que concluiu que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva e regular contratação.

Diante da ausência de contrato nos autos e sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são.

Não serve a esse fim simples recortes de assinatura atribuídos pela instituição financeira ao autor.

Em sendo assim, deve a instituição financeira restituir ao consumidor o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão.

No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021.

Já era assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a necessidade de caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente, porém, havia uma aparente controvérsia entre os entendimentos adotados pela Primeira e Segunda Seção do Tribunal da Cidadania.

Assim, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RJ, o colendo Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema, tendo entendido pela desnecessidade de verificação quanto à natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) para fins da devolução em dobro:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

(...)

RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em
reconhecer
a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

O entendimento acima fixado, como expresso no acórdão, se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação daquele acórdão, ou seja, o presente caso se amolda ao precedente em relação às cobranças efetuadas a partir de março de 2021.

Certamente, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, deve a instituição financeira adotar a máxima cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.

No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado referida cautela, uma vez que não se desincumbiu nem mesmo de comprovar que existiu realmente um contrato para embasar os descontos indevidos.

Acrescenta-se que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar também que efetivamente direcionou os recursos ao consumidor, porquanto a conta-corrente indicada no comprovante de transferência bancária (209400-5) não condiz com a conta-corrente onde o recorrido recebe seus proventos (7643370932), de modo que resta obstado, inclusive, falar-se em compensação.

Reputo que a falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante/apelado, ao porte econômico do banco, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Ressalto que o valor da indenização não destoa dos parâmetros fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU ELEMENTO CONCRETO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 479 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Responde a recorrente objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pela apelada que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
3. Apesar do Superior Tribunal de Justiça possuir orientação no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, o referido posicionamento teve efeitos modulados, para que fosse aplicado apenas às cobranças posteriores à data de publicação do acórdão (30.03.2021). 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Data: 26/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000937-41.2021.8.08.0049, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SOBRE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE ATO ILÍCITO VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 A falta de comprovação pelo agente financeiro acerca da existência do Contrato de Uso de Cartão de Crédito e, consequentemente, da autorização para descontos da margem consignável nos proventos do apelado, configura a inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, traduz ato ilícito passível de reparação (CC, art. 186), denotando o acerto da sentença tanto na condenação do apelante à restituição dos valores indevidamente debitados nos vencimentos do apelado, como na indenização por danos morais.
2 – Todavia, quanto ao dano moral, embora deve ser ponderado que o apelante é pessoa de ganhos modestos que ficou em extrema desvantagem e sofreu descontos consecutivos em seus proventos de aposentadoria, reputo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é que mais se adéqua as peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano.
3 – Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190035049, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S.A.
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
IVANILDO BATISTA JORDÃO
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença.

Por consequência, considerando que apenas o banco foi condenado em primeira instância, deve ser majorada a verba honorária em seu desfavor fixada, a qual totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto escrito para acompanhar